Tribunal: TRF3
Processo: 5007307-72.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
319/907)

5007307-72.2020.4.03.6183

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargadora Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007307-72.2020.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AGNALDO BATISTA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: JANAINA CASSIA DE SOUZA GALLO - SP267890-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O segurado formulou o procedimento administrativo e, ante a insuficiência das informações prestadas nos PPPs fornecidos, foi necessária a complementação da prova por meio de perícia técnica.

- Não configurada intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.3 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

- Benefício devido desde a citação.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007307-72.2020.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JANAINA CASSIA DE SOUZA GALLO - SP267890-A

APELADO: AGNALDO BATISTA PEREIRA

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especial, dos períodos laborados em condições insalubres, para fins de concessão de aposentadoria especial (Id. 164684654).

Prolatada sentença de procedência, restou anulada por esta Oitava Turma que, por unanimidade, decidiu, de ofício, reconhecer o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à vara de origem, para a realização de perícia técnica, julgando prejudicada a apelação do INSS (Id. 257073577) (Id. 164684996).

Realizada a perícia técnica (Id. 271467504).

Sobreveio nova sentença de procedência para reconhecer e declarar de natureza especial o labor prestado pelo autor nos períodos de 24/4/1991 a 15/9/1995 e de 11/4/2001 a 17/9/2019, determinando ao INSS que os averbasse como tempo especial, a soma aos períodos cuja especialidade já havia sido reconhecida administrativamente, e concedesse em favor do autor o benefício previdenciário de aposentadoria especial, desde a DER (28/10/2019). Correção monetária e juros de mora previstos na Resolução n.o 658/2020, a serem observadas normas posteriores do Conselho da Justiça Federal, bem como respeitada a prescrição quinquenal. Condenou a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, até a data de prolação da sentença, nos termos do art. 85, 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e no verbete no. 111 do C. STJ. Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza (o artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96), nada havendo a reembolsar, ainda, à parte autora por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id. 271467517).

O INSS apelou, requerendo, preliminarmente, o conhecimento da remessa oficial. No mérito, pleiteava a reforma da sentença, sustentando, em síntese, não terem sido comprovadas as condições especiais assim reconhecidas, impugnando, especialmente, as conclusões da perícia realizada, sendo, dessa forma, indevido o benefício. Requeria, se vencido, fosse determinado o afastamento do autor do exercício de atividades especiais, que os efeitos financeiros da condenação retroagissem à data da juntada do laudo pericial em juízo ou, ao menos, da citação, e que fosse fixado o termo inicial dos juros na data da citação e, a partir da competência janeiro/2022, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, seja adotada a SELIC (a EC n. 113/2021 iniciou sua vigência em 9/12/2021, data de sua publicação) (Id. 271467528) .

Acórdão de Id.276151924, no qual a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, dar parcial provimento à apelação.

Acórdão de Id. 280671375, por meio do qual negado provimento aos embargos de declaração do INSS.

Interposto recurso especial pelo INSS (Id. 281213397), sobreveio a decisão de Id. 282216449, determinando a suspensão do trâmite do processo “até ulterior definição acerca da matéria pelo colendo Superior Tribunal de Justiça” mediante o julgamento dos Recursos Especiais 1.894.637/ES, 1.904.561/SP, 1.904.567/SP, 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema Repetitivo 1.124).

Diante do julgamento dos RESP n.os 1.912.784/SP e 1.913.152/SP (Tema 1.124) retomado o julgamento e proferida nova decisão, desta vez determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação (Id. 360088719).

É o relatório.

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados e o quanto definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124 a respeito da questão assim submetida a julgamento:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

De acordo com o julgamento de 8/10/2025, publicado em 6/11/2025, a seguinte tese foi firmada:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Reanalisando o feito sob a ótica do Tema 1.124, deve ser afastada, inicialmente, a argumentação do INSS relativa à falta de interesse de agir da parte autora, cuja consequência seria a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da falta de juntada no processo administrativo dos mesmos documentos juntados judicialmente.

Da cópia do processo administrativo trazida à baila, extrai-se que o segurado submeteu à análise administrativa o pedido de reconhecimento do tempo especial e juntou PPPs e LTCATs emitidos pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, cuja elucidação — especialmente em relação ao período trabalhado como Auxiliar de Gasoterapia — exigiu a complementação da prova, via perícia técnica (Id. 271467504).

Assim, ao contrário do alegado pelo INSS, não se nota intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

No entanto, quanto ao termo inicial do benefício, a situação se insere na hipótese descrita no item 2.3. supramencionado, levando à fixação do termo inicial de pagamento das diferenças a partir da data da citação.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja alterado o julgamento no tópico em que define o termo inicial de pagamento do benefício, dando parcial provimento aos embargos de declaração do INSS para fixá-los na data da citação válida, mantendo, no mais, a decisão proferida por esta Turma julgadora.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- O segurado formulou o procedimento administrativo e, ante a insuficiência das informações prestadas nos PPPs fornecidos, foi necessária a complementação da prova por meio de perícia técnica.

- Não configurada intenção pelo segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo.

- Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, verifica-se a hipótese do item 2.3 do enunciado do Tema 1.124 do STJ: Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

- Benefício devido desde a citação.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e alterou o julgamento no tópico em que define o termo inicial de pagamento do benefício, dando parcial provimento aos embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

THEREZINHA CAZERTA

Relatora do Acórdão